Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711613-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMANUEL SEVERINO GONCALO RECORRIDO: POLYANE PIMENTEL GALVAO, ADILSON NUNES RODRIGUES DECISÃO EMANUEL SEVERINO GONÇALO pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que permitiu a penhora de 15% (quinze por cento) de sua remuneração. Sustenta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente pela impenhorabilidade do salário em se tratando de débito oriundo de honorários advocatícios, ao argumento de que o termo “prestação alimentícia” se restringiria aos alimentos decorrentes do vínculo familiar. Assevera que o juízo de origem já determinou o bloqueio e a transferência de 15% (quinze por cento) da remuneração do Requerente e entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o requerente afirma que foi determinado o bloqueio e a transferência de 15% (quinze por cento) de sua remuneração pelo juízo de origem. Por outro lado, observa-se que o Colegiado decidiu, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos. 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais. 3. O c. STJ, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades. 4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova de expedição de ofício à fonte pagadora, bem como de penhora efetivada sobre o salário do recorrente, de forma a acarretar prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Ademais, inexiste jurisprudência reiterada e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da tese do requerente, cuidando-se, primo ictu oculi, de julgado isolado. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Ficam neste ato intimados os recorridos POLYANE PIMENTEL GALVÃO e ADILSON NUNES RODRIGUES para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 18960285, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024